Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO. NÃO INFORMAÇÃO QUANTO ÀS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO TJDFT. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO TÁCITO DA RÉ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, em razão da aplicação da Teoria Finalista Mitigada, consoante precedente deste TJDFT: “Caracterizada a vulnerabilidade técnica da contratante relativamente ao software desenvolvido e comercializado pela contratada, justifica-se a aplicação das normas do CDC - de acordo com a Teoria Finalista Mitigada -, ainda que a aquisição do produto tivesse como objetivo o incremento de suas atividades, e não sua utilização como destinatária final” (Acórdão 1090020, 20090110270495APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 294/301).

3. O recorrente sustenta não poder ser responsabilizado pelo fato de o software jurídico adquirido pelo recorrido não informar acerca das movimentações processuais ocorridas no âmbito deste TJDFT, tendo em vista a existência de cláusulas excludentes de responsabilidade nos termos e condições gerais do produto, os quais foram expressamente aceitos pelo recorrido. Não obstante, a cláusula que exclui a responsabilidade do fornecedor justamente no caso de não prestação do serviço contratado de forma adequada é abusiva, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do CDC, razão pela qual é nula.

4. Apesar de o cancelamento do contrato somente ter sido formalizado em junho de 2018, o recorrido já relatava os problemas enfrentados desde março de 2018, conforme comprova o email datado de 02/03/2018 (ID 12141759, pág. 2), também tendo aberto reclamação pela mesma razão, sem que tivesse havido a solução adequada e efetiva do problema. Diante da não-utilização dos serviços da recorrente, descabe falar em licitude das cobranças de abril a junho de 2018. Do contrário, a cobrança e pagamento dos valores importaria no enriquecimento sem causa da recorrente, o que não se admite.

5. Em que pese à alegação da recorrente de que procedeu à cobrança dos valores e à negativação do nome do recorrido em exercício regular de direito, restou demonstrado e incontroverso que, de forma administrativa, a recorrente cancelou as cobranças em questão, retirou a restrição ao nome do recorrente e lhe pediu desculpas (ID 12141759, pág. 5), o que não faria caso realmente entendesse ter agido dentro dos limites de seu direito. Assim, diante da negativação indevida, referente ao inadimplemento de parcelas cobradas sem a contrapartida da efetiva utilização do serviço, e sendo o caso de dano in re ipsa, é inafastável que a conduta da recorrente, ilícita, causou dano moral ao recorrido, porquanto atingiu seus direitos de personalidade, notadamente o direito à honra.

6. O valor fixado a título de indenização, R$ 5.000,00, afigura-se excessivo, sendo cabível sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se mais adequada, porquanto não é irrisória e tampouco suscetível de acarretar o enriquecimento sem causa da parte.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.